Tribunal: CARF
Processo: 13002.720486/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. LIMITE.
O ex-cônjuge obrigado a pagar pensão alimentícia em decorrência de acordo homologado judicialmente poderá deduzir as importâncias comprovadamente pagas a este título, dentro do limite judicialmente fixado (art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei n. 9.250/95).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720486/2018-65
ACÓRDÃO
2302-003.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVELINO ANTONIO VIEIRA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EX-CÔNJUGE.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. LIMITE.
O ex-cônjuge obrigado a pagar pensão alimentícia em decorrência de
acordo homologado judicialmente poderá deduzir as importâncias
comprovadamente pagas a este título, dentro do limite judicialmente
fixado (art. 8o, inciso II, alínea "f", da Lei n. 9.250/95).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720486/2018-65
2

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, para a qual foi formalizada a exigência de Imposto
Suplementar no valor de R$ 24.724,26, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor
total de R$89.906,40, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Motivo
da glosa: Na Audiência de Conciliação referente aos autos do processo no 110361-06.2010, de
14/05/2012, não foi estipulado o pagamento de pensão alimentícia para a ex-esposa, apenas para
os filhos. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal. Não foi
feita verificação de outras informações ou valores constantes da declaração.
O acórdão de impugnação considerou, por unanimidade, o lançamento procedente.
A glosa da pensão alimentícia foi mantida em virtude de que os documentos
trazidos aos autos comprovaram apenas a obrigação do contribuinte ao pagamento. Todavia, não
há nos autos, ou mesmo no dossiê fiscal, nenhuma documentação relativa aos efetivos
pagamentos.
Em sede recursal foi alegado que:
a)
quando da glosa da despesa, o fisco não solicitou nem contestou os
respectivos comprovantes de pagamento;
b)
o fisco deveria ter intimado o recorrente a apresentar os respectivos
comprovantes de pagamento;
c)
a autuação foi baseada em presunção totalmente equivocada;
d)
cabe ao Estado o ônus de provar os fatos que embasam uma acusação;
e)
no intuito de resolver a questão, juntou neste recurso também os
comprovantes de pagamento.
Por fim requereu o acolhimento e provimento do presente recurso voluntário.
Por meio da Resolução CARF n. 2301-001.016, os membros da 1a Turma da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveram, por unanimidade de votos, “converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o recorrente a comprovar,
com documentação hábil e idônea, os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720486/2018-65
3
Atendida a solicitação de diligência, tendo o contribuinte apresentado, em
14/12/2023, os documentos acostados às e-fls. 114/136 retorna o presente ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso é tempestivo.
A principal alegação do recorrente é de que o fisco não o intimou anteriormente a
apresentar os comprovantes de pagamento da despesa de pensão alimentícia glosada.
Cuida-se de revisão de declaração, conforme estava definido à época no Decreto no.
3.000, de 26/03/1999, artigo 835 e parágrafos. Tal procedimento é simplificado e consiste na
solicitação por parte do fisco para que o contribuinte esclareça alguma situação de sua declaração
de imposto de renda (DIRPF). A situação a ser esclarecida era a dedução do valor de R$89.906,40 a
título de pagamento de pensão alimentícia, conforme DIRPF 2014, ano-calendário 2013 (e-fls 42 a
50). A referida DIRPF 2014 traz em seu ítem “Pagamentos efetuados” (e-fl. 45) o valor de
R$89.906,40 como tendo sido pago à alimentanda Roberta Carnasciali Ribeiro, CPF 766.702.529-
00.
Ora, o contribuinte declarou ter pago o valor de R$89.906,40 a título de pensão
alimentícia à Roberta Carnasciali Ribeiro, CPF 766.702.529-00. Este foi o fato declarado pelo
contribuinte e pelo qual foi intimado a esclarecer. Não há como esclarecer este fato sem que ao
menos se comprove que efetivamente a despesa foi realizada, quando a despesa foi realizada, a
que título foi realizada, e quem foi o beneficiário. Ou seja, apresentar os comprovantes que
respaldam as informações declaradas na DIRPF 2014.
Em primeiro momento o contribuinte apresentou documentos que sequer se
referiam à pensão à qual se solicitavam esclarecimentos. Corretamente foi feito o lançamento de
ofício conforme disposto no §4o do art. 835 do Decreto no. 3.000, de 26/03/1999.
Não concordando com o lançamento, o contribuinte protocolou impugnação de
lançamento em 24/10/2018.
No Termo de recepção de requerimento (e-fls. 02 e 03) o contribuinte, por meio de
seu procurador, assina a declaração da lista dos documentos que está entregando junto à
impugnação. No mesmo termo ele também reconhece que não está entregando os
“comprovantes dos pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se essa informação não
constar de comprovante de rendimentos”.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720486/2018-65
4
Na impugnação o contribuinte apresentou documentos que comprovam sua
obrigação de pagar pensão à beneficiária indicada e no valor declarado. Contudo, faltou
comprovar que os pagamentos foram realmente feitos à beneficiária mencionada e quando. Estas
informações poderiam ser comprovadas e esclarecidas por meio de apresentação de
comprovantes dos pagamentos alegados.
As provas carreadas aos autos na impugnação foram, novamente, insuficientes para
que o contribuinte demonstrasse seu direito à dedução pleiteada na DIRPF 2014. Esta questão foi
bem atacada no voto vencedor (e-fls. 65 a 67), podendo ser sua conclusão sintetizada no seguinte
trecho da e-fl.67:
Os documentos trazidos aos autos, comprovam que o contribuinte estava
obrigado ao pagamento de pensão alimentícia, também, para o ex-cônjuge. Mas,
além de comprovar a obrigação do pagamento, faz-se necessária a comprovação
do efetivo pagamento dos valores e não consta nos autos documentação
comprobatória do pagamento da pensão ao ex-cônjuge. Registre-se que não há
também, nenhuma documentação relativa ao pagamento no dossiê fiscal.
Em sede de recurso, alega que não apresentou os comprovantes de pagamento
porque não teria sido intimado a isso. Informa que para resolver a questão juntou os
comprovantes de pagamento ao recurso voluntário.
Da análise dos documentos apresentados no recurso voluntário, verificou-se que,
diferentemente do que afirma o recorrente, não foram juntados comprovantes de pagamento. Os
documentos juntados às e-fls. 84 a 89 são meros avisos de lançamento emitidos na mesma data
em que os lançamentos estariam previstos para ocorrer.
Nesse contexto foi exarada a Resolução CARF n. 2301-001.016, para “converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime o recorrente a comprovar,
com documentação hábil e idônea, os valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia”.
Atendida a solicitação de diligência, tendo o contribuinte apresentado os
documentos acostados às e-fls. 114/136, dá-se continuidade à análise do processo.
Os extratos apresentados corroboram os avisos de lançamento anteriormente
juntados. São 12 pagamentos mensais de R$7.492,20, perfazendo um total de R$89.906,40,
exatamente a quantia glosada.

Às e.fls 29/33 há termo de acordo do processo de Separação Consensual no
402/2007 (Divórcio Consensual por Conversão no1127/2008), homologação judicial datada de
30/04/2009.
As partes do acordo são o contribuinte e Roberta Carnasciali Ribeiro, tendo sido
previsto o pagamento “para o sustento da requerente ROBERTA, de uma pensão mensal de R$
6.000,00 (seis mil reais) (...) reajustável anualmente pela variação do INPC/IBGE.” (e-fl. 30).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.829 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720486/2018-65
5
O pagamento de R$6.000,00 mensais se daria a partir de 05/03/2009 (e.fl.31).
O valor mensal de R$7.492,20, a partir de janeiro de 2013, é compatível com o valor
de R$6.000,00 atualizados pelo INPC/IBGE de março/2009 a janeiro/2013, conforme atualização
prevista no acordo homologado.
Assim, os extratos apresentados pelo contribuinte comprovam o efetivo pagamento
do montante de R$ 89.906,40 a título de pensão alimentícia para a ex-esposa, no ano-calendário
de 2013. O valor foi deduzido da DAA e integralmente glosado pela fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 146
DF CARF MF
Original